Tribunal: CARF
Processo: 10880.958941/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958941/2017-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.979 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
INTERCEMENT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado: 1. Examinar
a documentação acostada aos autos, DCTF e EFDContribuições Retificadoras, (planilhas não
pagináveis) no intuito de verificar se de fato o valor da COFINS a Recolher no período de
Jan./2011, calculada sobre o Regime Não Cumulativo (código 5856), realmente é de R$
5.217.151,30, contrastando o valor total recolhido de um dos DARFs no valor de R$
6.416.962,70 com o com o valor supostamente devido no valor de R$ 5.217.151,30, assim aferir
o recolhimento a maior no valor de R$ R$ 1.199.811,40, consequentemente se suficiente para
compensar os débitos indicados em Dcomp; 2. Dado que a Recorrente se sujeita tanto ao regime
cumulativo, como ao não cumulativo para a apuração do PIS e da COFINS, em razão das
atividades que realiza em seu objeto social, importante atentar para o critério de rateio para
correta vinculação da proporção dos custos a cada uma destas sistemáticas de apuração, nos
moldes determinados pelos §§ 8o e 9o do artigo 3o. das Leis no 10.833/03 e 10.637/02, no caso
concreto tomando como base o resultado desta proporcionalização para a apuração no regime da
Não Cumulatividade sob o código de receita 5856; 3. Se necessário for, intime a contribuinte
para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma vez, apresente documentos ou
esclarecimentos complementares à análise para o atendimento dos quesitos desta Resolução,
como por exemplo, planilhas que demonstre a apuração com lastro no balancete contábil; 4.
Elabore relatório conclusivo no tocante às comprovações solicitadas; e 5. Dê ciência à
contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos colacionados aos autos para que
exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpridas as providências indicadas, deve o
processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento
do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcio Robson Costa - Relator
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958941/2017-86
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.979 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958941/2017-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente)
Relatório
Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião da apreciação do Manifesto de Inconformidade.
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 12/22) apresentada em
12/12/2017, em face da não homologação das compensações constantes dos
PER/Dcomp nos 13254.49749.221015.1.7.04-0785 e 36041.41409.231015.1.3.04-0701
consoante despacho decisório proferido em 02/11/2017 pela DERAT SP (fl. 41), cuja
ciência deu-se em 13/11/2017 (fl. 96).
No PER/Dcomp no 13254.49749.221015.1.7.04-0785 (que retificou o PER/Dcomp no
26976.23192.230312.1.3.04-7201) a contribuinte indicou o crédito no valor original de
R$ 1.199.811,40, que corresponde a uma parte do pagamento de R$ 6.416.962,70,
efetuado em 25/02/2011, a título de Cofins não cumulativa (código 5856), para
extinguir os débitos de Cofins, cód. 5856 e 2172, dos períodos de apuração 02/2012 e
01/2011, nos valores de R$ 468.084,28 e R$ 698.122,80 (além de juros de mora de R$
83.635,11), respectivamente.
Já, no PER/Dcomp no 36041.41409.231015.1.3.04-0701, a contribuinte indicou o
crédito no valor original de R$ 83.681,56, que corresponde a uma parte do mesmo
pagamento de R$ 6.416.962,70, efetuado em 25/02/2011, a título de Cofins não
cumulativa (código 5856), para extinguir o débito de Cofins, cód. 2172, do período de
apuração 09/2015, no valor de R$ 122.208,55.
Segundo o despacho decisório, o valor pleiteado, por estar vinculado a outros débitos,
não foi reconhecido.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após breve relato dos fatos, reclama da
“indevida desconsideração da DCTF retificadora."
Salienta que a DCTF retificadora foi transmitida previamente à transmissão do
PER/Dcomp e que o débito de janeiro de 2011 foi reduzido “de forma a gerar a
disponibilidade do crédito utilizado pela presente compensação.”
No item II da manifestação defende a nulidade do despacho decisório em razão da
"indevida desconsideração da DCTF retificadora.”
Aduz que o despacho decisório violou as disposições do Parecer Normativo Cosit/RFB
no 02, de 2015, na medida em que não foi oportunizado à manifestante a prestação de
esclarecimentos conforme previsto no item 14 do parecer.
Transcreve o art. 18 da MP no 2.189-49, de 2001 e o art. 9o, §1o da IN RFB no 1599, de
2015 e diz que o despacho decisório não merece ser mantido. Transcreve, ainda,
ementas de acórdãos do CARF e conclui que o despacho decisório deve ser considerado
nulo.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a consequente homologação da
compensação. Sucessivamente, requer a conversão do julgamento em diligência, em
razão da nulidade alegada, para que seja verificada a procedência do direito creditório
pleiteado. Protesta pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos e
informa que todos os pontos estão sendo questionados.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.979 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958941/2017-86

Conforme despacho de fl. 98, em 21/02/2019 o processo foi enviado para esta DRJ em
Curitiba, para julgamento.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com cerceamento do direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
CRÉDITOS.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, o ônus
de comprovar a existência de eventuais direitos creditórios, inclusive quando
decorrentes da apresentação de DCTF retificadoras que reduzem os valores
confessados, é da contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário, requerendo a
reforma do julgado:
Diante do exposto, requer-se seja acolhido integralmente o presente Recurso Voluntário
para, reconhecendo-se a nulidade do Despacho Decisório e, por consequência, do
Acórdão ora combatido, determinar-se o retorno dos autos à origem para que sejam
sanadas as dúvidas da d. Fiscalização e seja proferido novo Despacho Decisório, se for
o caso.
Alternativamente, demonstrada a procedência do direito creditório, em razão da DCTF
retificadora tempestivamente transmitida pela Recorrente e devidamente processada,
requer seja dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário para se reconhecer
o direito creditório pleiteado em sua integralidade.
Por fim, caso seja o entendimento destes C. Conselheiros, requer seja determinada a
conversão do julgamento em diligência para que a Recorrente tenha a oportunidade de
apresentar os documentos e/ou esclarecimentos necessários à comprovação do direito
aventado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche as formalidades de modo que dele tomo
conhecimento.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.979 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958941/2017-86

O processo trata de não homologação das compensações constantes dos
PER/Dcomp nos 13254.49749.221015.1.7.04-0785 e 36041.41409.231015.1.3.04-0701, que não
foram porque, segundo o despacho decisório de fls 44, o crédito estaria vinculado a outros
débitos.
Em sua defesa a recorrente alega que a DCTF retificadora, transmitida
previamente à transmissão do presente PER/DCOMP, não foi devidamente considerada.
Sobre as razões para não consideração da DCTF retificadora transmitida antes do
PER/DCOMP, o julgador de piso destaca que o processamento se deu após a emissão do
despacho decisório, conforme se verifica no destaque que segue:
Consultando-se o sistema de controle de DCTF, vê-se que, em relação ao período de
apuração 01/2011, a contribuinte transmitiu três declarações: em 22/03/2011,
19/09/2012 e 11/11/2015. Na DCTF original, informou um débito de Cofins não
cumulativa, cód. 5856, de R$ 6.544.343,42. Na retificadora de 19/09/2012, reduziu o
valor da Cofins não cumulativa para R$ 5.344.532,02 e incluiu um débito de Cofins –
Cumulativa (cód. 2172) no valor de R$ 698.122,80. Posteriormente, na última
retificadora, informou débitos de Cofins não cumulativa de R$ 5.344.532,02 (cód.
5856) e de Cofins cumulativa (cód. 2172) no valor de R$ 698.122,80.
Pelo que é possível verificar, num primeiro momento as DCTF retificadoras (que, de
fato, substituem e têm a mesma natureza da declaração originalmente apresentada) não
foram processadas em razão de a contribuinte ter informado (nas DCTF) a suspensão de
uma parte da exigência relativa ao débito de Cofins de janeiro de 2011 em face da
existência da ação judicial no 0026996.34.2009.4.03.6100.
Apesar de, posteriormente, as DCTF retificadoras terem sido processadas, isso só veio a
ocorrer após a emissão do despacho decisório em questão.
Sendo este o litígio posto em julgamento, passamos a análise do pleito recursal.
Mérito
No presente caso a recorrente alega ter transmitido pedido de PER/DCOMP e
realizado a retificação de sua DCTF, de modo que restasse declarado os créditos disponíveis para
referida compensação, antes do despacho decisório que deixou de homologar o pedido sob a
alegação de ausência de crédito, conforme se verifica no seguinte destaque feito do Recurso
Voluntário:
Assim, a aplicação do Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 28.08.2015 impõe que o
despacho decisório seja proferido com base na DCTF vigente no momento de sua
emissão, mesmo que transmitida após a entrega do PER/DCOMP. Dessa forma, no caso
presente, em que a transmissão da DCTF se deu antes da análise do PER/DCOMP e
emissão do Despacho Decisório, é ainda mais clara a necessidade do reconhecimento do
crédito e homologação das compensações considerando os dados da DCTF retificadora.
O julgamento proferido pela DRJ se deu no sentido de que as retificações
deveriam ser apresentadas acompanhadas de provas que justificassem as suas razões, conforme
se verifica dos destaques abaixo retirados do acórdão:
Nesse contexto, mesmo considerando que as DCTF retificadoras já foram processadas,
uma vez que houve a apresentação de manifestação de inconformidade em razão do
despacho decisório emitido, a análise do direito acabou sendo deslocada para o
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.979 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958941/2017-86

contencioso administrativo e a homologação da compensação passa a depender da
apresentação de provas e da respectiva apreciação a ser realizada no âmbito do
contencioso.
No presente caso, a contribuinte limita-se a apresentar cópia do despacho decisório e
das DCTF retificadoras. Não comprova, nem justifica as razões que motivaram as
retificações.
Nas retificadoras, percebe-se que a redução do valor da Cofins não cumulativa (cód.
5856) veio acompanhada da declaração de débito de Cofins cumulativa (cód. 2172).
Apesar de a interessada não explicitar os motivos dessas alterações, em diversos
processos relativos a outros períodos de apuração a própria contribuinte ressalta que:
Equivocadamente, por certo período, a Manifestante tributou pelo PIS e pela COFINS
pelo regime não-cumulativo as receitas de serviços de concretagem, sujeitas ao regime
cumulativo, o que resultou em recolhimento a maior das contribuições.
Por esta razão, a Manifestante procedeu à retificação das pertinentes obrigações
acessórias e à transmissão do presente PER/DCOMP, por meio do qual pleiteia a
compensação de crédito decorrente do recolhimentos a maior a título de COFINS não
cumulativa sobre serviços de concretagem, com débitos de tributos federais devidos
pela Manifestante, entre os quais o próprio débito de COFINS no regime cumulativo
devido sobre as receitas de concretagem equivocadamente tributadas pelo regime não-
cumulativo. (texto extraído da manifestação de inconformidade apresentada no âmbito
do processo administrativo no 10880.954217/2016-01).
A questão, no entanto, é que em nenhum dos processos consultados a contribuinte
comprovou a efetiva ocorrência do alegado erro, ou seja, não comprovou que as receitas
de serviços de concretagem foram, de fato, submetidas à contribuição pelo regime não
cumulativo (de modo a permitir o ajuste efetuado). Diante dessa constatação, e
especialmente da ausência de provas que justifiquem a redução dos valores dos débitos
mencionados e, ainda, que permitam comprovar a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado, entende-se que, apesar de as retificadoras já terem sido processadas, a
compensação constante da declaração sob análise não pode ser homologada.
Ocorre que, após julgamento e junto com o Recurso Voluntário, a recorrente
apresentou planilha (arquivo não paginável) no qual demonstra a sua apuração, visando corrobor
com as suas alegações recursais.
Outrossim, considerando que o contribuinte alega ter transmitido a DCTF
retificadora antes mesmo de transmitir o pedido de PER/DCOMP e que a DRJ afirma que a
retificação não foi processada “em razão de a contribuinte ter informado (nas DCTF) a
suspensão de uma parte da exigência relativa ao débito de Cofins de janeiro de 2011 em face da
existência da ação judicial no 0026996.34.2009.4.03.6100”, entendo que a melhor solução é
análise da retificação feita por derradeiro em conjunto com as provas que agora constam nos
autos.
Pelo império da Verdade Material, urge o recebimento das provas juntadas,
mesmo que em sede recursal, e nesse mesmo sentido há entendimento na jurisprudência
administrativa, em decisão proferida pela 1a Turma da CSRF, esboçado nos autos do PAF
10835.901327/200988 (Acórdão:9101-003.927), em voto da relatoria do eminente Conselheiro
André Mendes de Moura:
Entendo que a interpretação mais adequada não impede a apresentação das provas em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.979 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958941/2017-86

contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde
que não disponham sobre nenhuma inovação. - Grifos no original.
Desta feita, em respeito às instâncias e no objetivo de não suprimi-las, o melhor
caminho a ser adotado perfilha pela aplicação do art. 16, §4o, Decreto 70.235/1972 com a
determinação de que seja o julgamento convertido em diligência para que a unidade de origem
possa avaliar todo o conjunto probatório, especialmente as planilhas não pagináveis, nas quais
trazem indícios de que os valores ali informados, guardam relação com o declarados em DCTF
Retificadora, assim apurar a consistência do direito creditório alegado.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Examinar a documentação acostada aos autos, DCTF e EFD-Contribuições
Retificadoras, (planilhas não pagináveis) no intuito de verificar se de fato o valor da COFINS a
Recolher no período de Jan./2011, calculada sobre o Regime Não Cumulativo (código 5856),
realmente é de R$ 5.217.151,30, contrastando o valor total recolhido de um dos DARFs no valor
de R$ 6.416.962,70 com o com o valor supostamente devido no valor de R$ 5.217.151,30, assim
aferir o recolhimento a maior no valor de R$ R$ 1.199.811,40, consequentemente se suficiência
para compensar os débitos indicados em Dcomp;
2. Dado que a Recorrente se sujeita tanto ao regime cumulativo, como ao não
cumulativo para a apuração do PIS e da COFINS, em razão das atividades que realiza em seu
objeto social, importante atentar para o critério de rateio para correta vinculação da proporção
dos custos a cada uma destas sistemáticas de apuração, nos moldes determinados pelos §§ 8o e 9o
do artigo 3o. das Leis no 10.833/03 e 10.637/02, no caso concreto tomando como base o resultado
desta proporcionalização para a apuração no regime da Não Cumulatividade sob o código de
receita 5856;
3. Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos complementares à análise para o
atendimento dos quesitos desta Resolução, como por exemplo, planilhas que demonstre a
apuração com lastro no balancete contábil;
4. Elabore relatório conclusivo no tocante às comprovações solicitadas; e
5. Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital